Tribunal: TJDFT
Processo: 0718400-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718400-25.2018.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUCEN ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA - ME RECORRIDOS: BAR E RESTAURANTE DO ALEMAO DE BRASILIA LTDA, CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNO, LUNA MIRAH DE ARAUJO GOMES, YELLOWWOOD CONSULTORIA LTDA., UNIALIMENTAR COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA, HERBERT STEINER, ANGELO DALDEGAN DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. EFEITOS. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. QUEBRA. SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. 1. A impugnação apresentada por um dos réus impede a produção dos efeitos da revelia em relação aos demais. 2. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 3. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera existência de grupo econômico, em período de tempo já esgotado, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 4. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 5. A quebra do sigilo bancário da pessoa jurídica e de seus sócios é medida excepcional que somente pode ser deferida na presença de elementos mínimos da alegada confusão patrimonial 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 50 do Código Civil, e 493 do CPC, sob o argumento de que as provas constantes nos autos demonstram a existência de abuso da personalidade jurídica da primeira recorrida e a confusão de patrimônio dos sócios com a empresa, bem como relação ao próprio administrador. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 50 do CC, e 493 do CPC, pois a turma julgadora concluiu que “Na espécie, não se vislumbra a prova inequívoca de que houve confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Acrescente-se que, apesar de alegada diversas vezes nos autos a existência de confusão patrimonial entre as pessoas físicas e jurídicas ora agravadas, em especial quanto a propriedade dos bens que garantiam o funcionamento do estabelecimento comercial BAR DO ALEMÃO, não há documento ou testemunho que demonstre, inequivocamente, a consistência das alegações da empresa agravante/exequente” (ID 9859475-Pág. 7). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003